Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701650-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO KLEIN APELADO: JULIANA MEIRELES FORTALEZA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 56820681. Os processos mencionados, tem identidade de partes, contudo, apuram fatos distintos e foram sentenciados em separado, embora as sentenças tenham sido proferidas pelo mesmo magistrado de primeiro grau, não havendo o que se falar em declínio de competência ou risco de decisões conflitantes. Aguarde-se a realização da sessão já designada. Brasília/DF, 14 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora